Tribunal: TJSP
Processo: 1501985-83.2019.8.26.0544
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
TráficoTRTrrrTráfico ilícito de entorpecentes e associação ao tráfico – Recursos defensivos – Conjunto probatório suficiente para o reconhecimento dos crimes – Absolvição – Descabimento – Penas adequadas e motivadamente dosadas, necessárias e suficientes para reprovação dos delitos – Sentença mantida – Recursos desprovidos.